Tribunal: TJDFT
Processo: 0731359-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731359-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: FABIANA CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO MACHADO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FABIANA CABRAL DA SILVA: “Os presentes autos, após suspensão por ausência de bens, foram remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. A parte Exequente solicitou o desarquivamento dos autos e não indicou qualquer bem passível de penhora, apenas requereu que fossem realizadas diligências por este Juízo. Incumbe ao Exequente promover as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora do Executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário, principalmente quando não demonstra nos autos que tenha efetuado qualquer diligência. A suspensão e posterior arquivamento dos autos destinam-se a conceder prazo para diligências da parte, eis que as diligências do Juízo estão esgotadas. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID no 121057771, devendo ser desarquivados apenas quando o Exequente indicar objetivamente bens penhoráveis da Executada.” O Agravante sustenta que “o prazo de mais de um ano é mais que razoável para nova tentativa de bloqueio BACENJUD e RENAJUD, tendo esta medida sido feita a mais de 17 meses”. Salienta que “o artigo 854 do CPC, não se limitou a informa que esta medida seria efetuada somente uma única vez, podendo ser efetuado penhora por mais de uma vez”. Acrescenta que “A tese firmada no julgamento do referido recurso (Tema Repetitivo 219) dispõe que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”. Requer a antecipação da tutela recursal para “que seja efetuado principalmente por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, MEDIDA ESTA QUE AINDA NÃO FOI EFETUADA NOS AUTOS, para tentar alcançar a satisfação do credito” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “deferir novo bloqueio no sistema SISBAJUD E RENAJUD, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento”. Preparo recolhido (IDs 48096905 e 48096906). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, foram realizadas a mais de um ano (fls. 205 e 312/314 ID 167203082 dos autos de origem). Por outro lado, a ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, também em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. A despeito, todavia, da probabilidade do direito do Agravante, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator